Tribunal: TJDFT
Processo: 0704240-28.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se pode reconhecer a existência de dano moral por conta de simples acidente de trânsito que não provocou nenhum tipo de lesão física ou psíquica nos envolvidos.
2. Inviável reconhecer o dano extrapatrimonial tão somente em função dos contratempos do dia a dia que a impossibilidade de uso temporal de um automóvel provoca, sobretudo quando plenamente possível contornar o problema por outros meios.
3. Na hipótese, as vítimas do acidente de trânsito suportaram lesões de natureza meramente patrimonial, o que poderia gerar dano moral impuro ou indireto, acaso existissem provas contundentes de ofensa anormal à personalidade.
4. Apelação conhecida e não provida.